Tribunal: TJMMG
Processo: 2000062-14.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 2000062-14.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/08/2025 Publicação: 22/08/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – VALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – PRELIMINAR REJEITADA – MILITAR CONDENADO PELO DELITO DE ASSÉDIO SEXUAL POR DUAS VEZES (ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL) – CONDUTA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E OS DEVERES INERENTES À CARREIRA MILITAR – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO – AUSÊNCA DE REALINHAMENTO DE CONDUTA – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O STF, ao julgar o ARE n. 1320744/DF e fixar o Tema n. 1200 de repercussão geral, entendeu pela compatibilidade do art. 102 do CPM com a Constituição Federal (CF), de modo que deve ser rejeitada a preliminar de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. - Deve-se julgar procedente a representação para perda da graduação quando a gravidade dos crimes praticados e suas consequências afrontam de forma significativa a honra e, sobretudo, a credibilidade da Corporação perante a sociedade, não se verificando por parte do representado qualquer realinhamento ético-comportamental capaz de justificar sua permanência nos quadros da Instituição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade suscitada pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação de 3º Sgt BM O.G.S., com sua consequente exclusão dos quadros da CBMMG. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do 3º Sgt BM Olésio Gonzaga da Silva, com sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O representado, segundo consta dos autos, foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito de assédio sexual descrito no art. 216-A do Código Penal (CP) comum, à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, vedada a suspensão condicional da pena (sursis) (evento 1 – OUT4). Em grau recursal, a Segunda Câmara deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir a reprimenda imposta ao representado para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, vedado o sursis (evento 1 – OUT5). Foi certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público em 14 de outubro de 2024 (evento 1 – OUT7). Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do CPM, a eminente procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a perda da graduação do representado se justifica no caso concreto pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão dos crimes na sociedade local, as quais tornam, no seu entender, inapropriada a permanência do ora representado nas fileiras da PMMG (evento 1 – INIC1). Foi determinado por este relator que fosse certificado o trânsito em julgado da decisão condenatória que deu origem à presente representação para perda da graduação (evento 5). Em razão de o acórdão proferido por este Tribunal não ter transitado em julgado, ante a pendência de julgamento de recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi determinado o sobrestamento do feito (evento 8). Após a juntada de certidão aos autos informando que houve o trânsito em julgado da condenação em 25 de abril de 2025 (evento 14), foi determinada a citação do representado, bem como a requisição de seu Extrato de Registro Funcionais (ERF), de sua Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (evento 16). Foram colacionadas aos autos as CACs provenientes desta Justiça especializada (evento 17), da Justiça comum estadual – Comarca de Juiz de Fora/MG (evento 22) e Comarca de Passos/MG (evento 25) – e a FAC (evento 26) do representado. O representado foi devidamente citado (evento 28). Em defesa escrita, o procurador do representado salientou que não existem fundamentos que justifiquem a procedência da presente representação. Afirmou que a imposição da pena principal não gera, automaticamente, a aplicação da pena acessória, devendo ser analisada a sua imposição ou não com base nos fatos pertinentes ao caso concreto e respeitando-se o princípio do contraditório. Destacou que, se o critério objetivo de condenação a pena superior a 2 (dois) anos fosse suficiente para ensejar a perda da graduação, não seria necessário instaurar um novo procedimento pautado nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu que é necessária a minuciosa análise da vida profissional do militar sujeito ao processo de perda de graduação, do seu comportamento anterior e posterior ao fato delituoso, para, então, chegar-se à conclusão se este desonrou ou não a instituição militar ao longo da carreira. Frisou que, no caso, é possível concluir do ERF do representado que ele é um ótimo militar, com valorosos préstimos à instituição, apoio a colegas de farda e demais órgãos da Administração Pública. Assinalou que o ERF atesta, ainda, o espírito de solidariedade e de fraternidade do representado com a sociedade mineira, sempre atuando com notória competência, e, acima de tudo, respeitando o ordenamento jurídico pátrio, consoante os princípios do Estado Democrático de Direito. Pontuou que as declarações anexadas demonstram que o representado sempre manteve excelente relacionamento com o seus colegas de farda, tendo esse comportamento também perante a sociedade civil. Asseverou que, desde a inclusão do representado nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o representado exerceu sua função com notório zelo, ética, dedicação, disciplina e compromisso institucional. Sustentou que a penalidade almejada pelo Ministério Público de perda da graduação se revela desarrazoada e desproporcional, sobretudo quando confrontada com o histórico funcional exemplar do representado, que, ao longo de sua carreira, sempre dignificou a farda que ostenta. Argumentou que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que comprove conduta moralmente indigna por parte do representado, tanto no presente feito quanto no processo criminal que resultou na sua condenação. Ressaltou que a Administração Militar dispõe de meios próprios para, administrativamente, demitir o militar, enfatizando que, se a própria corporação não entendeu pela perda da graduação, não cabe ao Judiciário sobrepor-se ao mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. Defendeu que deve ser feita a ponderação entre a conduta isolada e os serviços prestados à instituição, sob pena de se incorrer em medida desproporcional e injustificada. Afirmou que o representado não ostenta histórico de transgressões, tampouco de condutas que demonstrem inadaptabilidade ou incompatibilidade com os valores da corporação. Salientou que é inconstitucional o dispositivo do CPM que submete o representado à representação para a perda de graduação, pois devem ser oportunizados a ele todos os meios de defesa. Por fim, a defesa do representado requereu: O recebimento da presente defesa, com a juntada de todos os documentos anexados; A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial: prova testemunhal (conforme rol abaixo); prova documental suplementar; eventual depoimento pessoal do Representado; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil; Que seja oficiado ao CBMMG para o encaminhamento do extrato funcional do Representado; Ao final, requer seja julgada improcedente a presente Representação, mantendo-se o Representado nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, com preservação de sua graduação [...] – Evento 34 – CONT1. Foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo representado; todavia, visando assegurar o pleno exercício da ampla defesa, concedi o prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos declarações escritas das testemunhas arroladas, bem como outros documentos que entender pertinentes a sua defesa (evento 36). Foi juntado ao presente feito o ERF do representado (evento 38). Apesar do prazo concedido, a defesa do representado não juntou aos autos as declarações das testemunhas, conforme se infere da certidão de evento 42. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, registro que a tese de inconstitucionalidade do art. 102 do Código Penal Militar (CPM) não merece acolhimento. Isso porque o referido dispositivo legal não afronta qualquer garantia constitucional, tampouco suprime o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme sustentado pela defesa. Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE n. 1320744/DF e fixar o Tema n. 1200 de repercussão geral, entendeu pela compatibilidade do art. 102 do CPM com a Constituição Federal (CF), veja-se: Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (STF, ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) (Destaque-se). Trago à baila recente julgado do pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no qual foi reafirmada a validade do art. 102 do CPM, observe-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE POSSE E COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ANÁLISE DA CONDUTA FUNCIONAL E SOCIAL DO MILITAR. FATO ISOLADO NA VIDA DO MILITAR. REALINHAMENTO IMPECÁVEL DAS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. [...] A alegação de inconstitucionalidade do art. 102 do CPM foi rejeitada com base no Tema 1.200 da Repercussão Geral do STF (ARE 1320744), que reconheceu a validade do dispositivo, bem como a competência do Tribunal de Justiça Militar para processar e julgar, em ação autônoma, a perda da graduação de praças condenadas criminalmente, independentemente da natureza do crime. [...] (TJMMG, Representação p/ Perda da Graduação (Pleno) Nº 2000063-96.2025.9.13.0000/MG, Desembargador: Desembargador OSMAR DUARTE MARCELINO, DJ.: 02/07/2025, DJe: 07/07/2025). Saliente-se que a argumentação da defesa parte de premissa equivocada, pois, no caso, não se está diante de sanção automática, mas de medida jurisdicional acessória e autônoma, cujo cabimento depende, conforme será feita cuidadosamente adiante, da análise concreta da gravidade do fato, da repercussão da conduta, da natureza do crime e da incompatibilidade do representado com a ética e os valores militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Registre-se, ainda, que, no presente caso, o representado foi regularmente citado, apresentou defesa escrita, apresentou declarações e documentos pertinentes a sua defesa e foi garantido o pleno exercício do contraditório, não havendo qualquer vício que comprometa a validade do processo de representação. Rejeito, portanto, a preliminar de inconstitucionalidade suscitada pela defesa e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o representado, 3º Sgt BM O.G.S., foi condenado pela prática do delito de assédio sexual, previsto no 216-A do Código Penal (CP) comum, por duas vezes, à pena total de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, vedado o sursis (Evento 1 – OUT4; OUT5). Em razão da referida condenação à pena superior a 2 (dois) anos, a representante do Ministério Público ofereceu representação, com objetivo de decretar a perda de graduação do representado, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local justificariam a sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) (Evento 1 – INIC1). Como cediço, para a decretação da perda da graduação, é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (condenação superior a 2 anos) e subjetiva (diz respeito à conduta e à dignidade do militar, bem como à compatibilidade destas com o exercício da função pública), a fim de se apurar se a praça colocou ou não a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade, afetando, assim, o pundonor militar e o decoro da classe. No caso, o requisito objetivo encontra-se preenchido e, em que pesem as alegações da defesa e os documentos por ela juntados, compreendo que o requisito subjetivo também se encontra devidamente demonstrado, tendo em vista que a gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo representado ofendeu profundamente a honra e a credibilidade da Instituição Militar, o que torna incompatível a sua permanência nos quadros da Corporação. Extrai-se dos autos que, entre o final de 2021 e o ano de 2022, na cidade de Passos/MG, o representado teria assediado sexualmente as funcionárias terceirizadas S.C.B. e A.R.R., que prestavam serviços de limpeza no Quartel Sede da 2ª Cia BM. Consta que o representado se aproveitava de sua ascendência funcional para dirigir “cantadas” que insinuavam o seu interesse sexual, realizar interações físicas inapropriadas e indesejadas, bem como convites às vítimas. O representado abordava as ofendidas em momentos em que estavam sozinhas durante o expediente, por ligações, por mensagens pelo aplicativo WhatsApp e até mesmo fora do ambiente de trabalho, ampliando a invasão de privacidade, o que ensejou o aumento do temor por elas. Em relação à vítima S., os assédios teriam iniciado em abril de 2022, quando começou a trabalhar no quartel, sendo abordada com frequência pelo representado, que lhe fazia convites insistentes para sair, telefonava e pedia sigilo sobre as conversas. O representado fazia comentários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 indesejados sobre a aparência da vítima e lhe dirigia “cantadas” inapropriadas, perguntando-lhe frequentemente se ela gostava de carinho, além de fazer comparações depreciativas sobre sua esposa, sugerindo que a ofendida poderia suprir suas necessidades afetivas e sexuais. O comportamento cessou temporariamente após a vítima relatar os fatos ao Cap D., mas voltou a ocorrer em outubro de 2022, com convites para ir à casa do militar, em momentos em que a esposa dele possivelmente não estaria presente. Já a vítima A., que trabalhava no local antes de S., relatou ter sido igualmente assediada pelo representado entre dezembro de 2021 e meados de 2022, com convites para sair, frases de cunho pessoal e insistência em saber onde ela morava. O militar teria feito abordagens em locais como a cozinha, o alojamento e a área externa do quartel, e até mesmo na rodoviária, em episódio no qual o representado pegou a mão da vítima e tentou beijá-la no rosto. A ofendida narrou ainda um incidente intimidador, quando o representado a confrontou de maneira agressiva, exigindo que ela levantasse a cabeça e olhasse para ele, um ato que, além de ameaçador, deixou a vítima assustada e levou à sua procura por ajuda. A ofendida, inclusive, chegou a pedir transferência do local de trabalho devido à situação. Segundo consta, o representado chegou a comentar sobre sua insatisfação conjugal e expressou desejo por intimidade, ignorando os claros sinais de rejeição das vítimas, as quais relataram sua persistência, mesmo diante de explícitas recusas. Ambas as vítimas sofreram impacto emocional, afirmam que se sentiram desamparadas e que as investidas do representado lhes causaram medo e desconforto, situação que foi percebida por colegas de trabalho (Evento 1 – DENUNCIA2; OUT4; OUT5). Observa-se que a conduta do representado, que se valeu reiteradamente de sua posição hierárquica para assediar funcionárias civis terceirizadas, configura inaceitável desvio de conduta, frontalmente incompatível com os princípios éticos da Corporação Militar esculpidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Ressalte-se que o assédio sexual praticado no ambiente de trabalho e dentro das dependências do quartel compromete não apenas a reputação do representado, mas, também, atinge a imagem e o prestígio da Corporação perante a sociedade. A manutenção nos quadros do CBMMG de um militar que se aproveita da sua ascendência funcional para constranger civis terceirizadas demonstraria tolerância institucional com práticas repulsivas e minaria a confiança da população na seriedade da atuação militar, o que não pode ser permitido. As reiteradas e insistentes investidas ocorreram em relação a duas vítimas distintas, ao longo de período prolongado, em locais e por meios diversos, sempre em momentos oportunos escolhidos pelo representado, normalmente quando as vítimas estavam sozinhas. Isso denota comportamento metódico, consciente e persistente, que se afasta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de um eventual deslize isolado e revela inaptidão para a continuidade na carreira militar. Saliente-se que o representado demonstrou absoluto desprezo pelos limites do decoro e do respeito à condição feminina, instrumentalizando o ambiente de trabalho para atender seus interesses pessoais. Tal postura rompe com os padrões de conduta ilibada esperados de um sargento, cuja função é, inclusive, zelar pela boa ordem, pelo respeito e pela disciplina no ambiente militar, sendo modelo para os subordinados. As vítimas relataram medo, desconforto, abalo emocional, sensação de desamparo e necessidade de transferência de uma delas do local de trabalho para cessar as abordagens, o que evidencia o impacto da conduta do representado sobre o ambiente profissional, sendo essa situação incompatível com a sua permanência nos quadros da Corporação. Além da gravidade dos crimes praticados, não se pode ignorar as anotações constantes do Extrato de Registros Funcionais do representado (Evento 38). Verifica-se que ele foi incorporado às fileiras da Corporação em 3 de julho de 2002 e que, atualmente, possui o conceito B, com 11 pontos, possuindo uma nota meritória, três menções elogiosas e diversos registros de procedimentos administrativos, entre os quais foi possível confirmar a existência de, ao menos, três punições efetivamente aplicadas. Saliente-se, inclusive, que uma das transgressões disciplinares reconhecidas foi por fato cometido em 14 de janeiro de 2024, ou seja, após a data dos crimes em apreço, o que demonstra, ao que contrário do que sustentou a defesa, a ausência de realinhamento da sua conduta. Ademais, não se pode olvidar que tramita em desfavor do representado um processo, na Justiça comum, no qual se apura a suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso III, do CP) (Evento 22). Registre-se, ainda, que o fato de o representado ter sido punido administrativamente por esses fatos com sanção diversa da demissão não impede, neste momento, a sua exclusão judicial, uma vez que as esferas administrativa e judicial são totalmente independentes. Desse modo, é indiscutível que a gravidade dos crimes praticados e as consequências deles advindas ofenderam sobremaneira a honra e, especialmente, a credibilidade do CBMMG perante a sociedade, não se verificando por parte do representado qualquer realinhamento ético-comportamental capaz de justificar sua permanência nos quadros da Instituição, razão pela qual julgo que ele não ostenta condições éticas e morais mínimas para continuar na Instituição. Diante do exposto, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação de 3º Sgt BM O.G.S., com sua consequente exclusão dos quadros da CBMMG. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação e decretar a perda da graduação do militar. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator